Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702695-64.2021.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON TEIXEIRA DE BRITO APELADO: JUNIOR BARBOSA DE LIMA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON TEIXEIRA DE BRITO contra a r. sentença proferida pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF (ID: 48131065), que absolveu o apelado JUNIOR BARBOSA DE LIMA da conduta prevista no artigo 140, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III do CPP. A d. Procuradora de Justiça, na manifestação de ID: 48462258, oficiou pelo encaminhamento dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Com razão o Parquet. Nos termos do art. 82 da Lei n. 9099/95, da sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, caberá apelação que poderá ser julgada por turma composta por três Juízes em exercício no primeiro grau e jurisdição, reunidos na sede do Juizado. A Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, preleciona, em seu art. 12, inciso I, alínea “b”, que compete à Turma Recursal julgar “apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime”. Com efeito, a ação penal foi ajuizada imputando ao apelado as condutas delituosas insculpidas nos artigos 139 e 140, ambas do Diploma Penal (ID: 48130723). Em decisão de ID: 48131013, o Juízo rejeitou parcialmente a denúncia e determinou o prosseguimento do feito apenas quanto ao delito de injúria. Adveio a sentença, a qual absolveu o apelado da conduta insculpida no art. 140, caput do CP, com fundamento no artigo 386, III do CPP (ID: 48131065). Conforme bem destacou o parecer ministerial, a ação penal foi processada perante a 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Ademais, o apelante, em suas razões de ID: 48131067 requer a remessa do recurso para julgamento perante uma das Turmas Recursais do E. TJDFT. Por equívoco, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos ao TJDFT (ID: 48131068). Assim, falece competência à 3a Turma Criminal para o julgamento da apelação. Ante o exposto, determino a redistribuição do recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador